Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-31.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005316-31.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REBECCA DE PAULA TEIXEIRA FIGUEIREDO - CPF: 023.516.131-47 (RECORRIDO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005316-31.2024.8.11.0041.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrida:
REBECCA DE PAULA TEIXEIRA FIGUEIREDO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da realização de compra fraudulenta no cartão de crédito da recorrida. O recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira pela transação contestada, considerando a ausência de comprovação do uso de senha pessoal e intransferível; (ii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes na utilização de cartões de crédito, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A recorrente não demonstrou que a compra contestada foi realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível, tampouco apresentou elementos que afastem sua responsabilidade, configurando falha na prestação do serviço.

A inexistência de comprovação de pagamento do valor contestado impede a condenação por danos materiais, pois o prejuízo efetivo não foi demonstrado, sendo suficiente a anulação do débito e a devolução do saldo ao limite do cartão de crédito.

A negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, pois viola seus direitos de personalidade, ensejando a devida reparação.

O quantum indenizatório deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de que a compra contestada foi realizada com uso de senha pessoal e intransferível caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a anulação do débito, sem a necessidade de indenização por danos materiais, se não houver prova do pagamento.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, cabendo a devida indenização.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0001125-65.2020.8.16.0071, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, 1ª Turma Recursal, j. 26.08.2021; TJ-MT, RI nº 1028064-85.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a)

condenar o reclamado

ao pagamento de R$ 26.581,29 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) a título de danos matérias, devidamente atualizado
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do evento danoso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual; e b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito
extracontratual (Súmula 54 do STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que recebeu uma ligação de um número fixo do reclamado informando que havia uma tentativa da uma compra no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
no cartão de crédito, sendo um comportamento suspeito, visto não realizar compras desse valor. Após a ligação, recebeu uma mensagem via
WhatsApp
informando o número de protocolo, o nome da gerente da conta e orientando fazer o cancelamento da compra via terminal eletrônico.

Acreditando ser uma ligação de procedência seguiu a risca as orientações repassadas e achou que havia solucionado o problema. Após isso recebeu nova mensagem informando que todos os acessos ao banco estavam bloqueados.

No dia
03/11/2023,
se dirigiu até a sua agência momento em que falou pessoalmente com sua gerente e descobriu que havia sido feito um CDC no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, e uma transferência para uma conta poupança em nome de Eloisa C. Oliveira Silva, agencia: 1547-4, conta: 510038331-X, no valor de
R$ 11.987,92 (onze mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)
.

Afirma que após todo o tramite administrativo, o valor transferido foi bloqueado, devolvido e o CDC cancelado.

Argumenta que nesse ínterim fora realizada nova compra no cartão de crédito no valor de
R$ 26.581,29 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

a qual foi contestada pelo próprio Banco. Contudo, o valor da compra realizado no cartão vem gerando multas e juros de forma indevida e no dia
26/01/2024,
a reclamante descobriu que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente, em sua defesa, aduz que
não cometeu qualquer ato ilícito, e que não houve falha na segurança dos dados e ou falha na prestação de serviços.

Como é sabido, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

No caso, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, como passo a demonstrar.

Ressalta-se que a transação relacionada ao CDC já foi devidamente resolvida e não objeto de discussão nos autos, restando apenas a análise da legitimidade da compra efetuada no cartão de crédito no valor de R$ 26.581,29 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

A instituição financeira não apresentou nos autos qualquer prova de
que a transação comercial foi realizada com a presença física do cartão e uso de senha pessoal. Ademais, o próprio banco efetuou a contestação da compra.

Oportuno, salientar que o sistema de utilização de cartão que não pode ser considerado infalível, porque não prevê a hipótese em que pessoas furtam ou se apropriam de cartão e conseguem acesso à senha por fraude.

O recorrente não comprova que a compra contestada foi realmente realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Além disso, o cartão dotado de chip, manipulado por senha pessoal,
não impede a realização de práticas fraudulentas, com a clonagem de cartões magnéticos e decodificação das senhas pessoais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA FOI FEITA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO Nº 1, B, TURMA RECURSAL PLENA DO TJPR. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001125-65.2020.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 26.08.2021) (TJ-PR - RI: 00011256520208160071 Clevelândia 0001125-65.2020.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021).

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS IMPROVIDOS.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da administradora do cartão de crédito que realiza o procedimento de cancelamento de compra com demasiada demora, ensejando na cobrança de parcelas no cartão de crédito da Autora, embora esta tenha realizado reclamação administrativa
. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (TJ-MT - RI: 10280648520218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2023).

Portanto, configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, bem como a inércia do reclamado em proceder o cancelamento da compra e evitar a cobrança de juros e multa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Sendo assim, a declaração de inexigibilidade do débito no valor de
R$ 26.581,29 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), é medida que impõe.

Todavia, a condenação por danos materiais deve ser afastada, tendo em vista que a recorrida não comprovou o pagamento valor
R$ 26.581,29 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), até porque o recorrente efetuou a contestação da compra.

É sabido, que para que haja condenação por danos materiais se faz por necessária a efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
AVARIAS E FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO INTENSAS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM QUANTIA QUE ATENDA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA –
PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
– AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ). É ônus do réu produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). O dano moral tem de ser fixado em valor que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.
O prejuízo material precisa ser comprovado.
(N.U 1000635-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Assim, o simples cancelamento do débito conjuntamente dos juros e multa e devolução do limite do cartão de crédito é o suficiente para retornar o
status quo ante
.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos materiais e determinar que a recorrente promova o cancelamento
do débito R$ 26.581,29 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), conjuntamente dos juros e multa e devolva tal saldo ao limite do cartão de crédito, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025